Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA CASSADA
CASO EM EXAME Apelação interposta por embargantes em face de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução ajuizados contra o Banco do Brasil S/A. Os apelantes alegaram a inexigibilidade do título executivo, excesso de execução por prática de juros abusivos e necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade, diante das garantias prestadas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A sentença poderia rejeitar liminarmente os embargos à execução com base no art. 918, II, do CPC? II – Estavam presentes os requisitos do art. 332 do CPC para o julgamento de improcedência liminar do pedido?
RAZÕES DE DECIDIR
1. A improcedência liminar dos embargos à execução somente é cabível nas hipóteses estritas previstas no art. 332 do CPC.
2. Aplicação indevida do art. 918, II, na origem, ao rejeitar liminarmente os pedidos sem que houvesse fundamento em precedente vinculante ou súmula aplicável.
3. A interpretação das hipóteses legais que autorizam julgamento liminar deve ser restritiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Verificada a ausência de pressupostos legais para a rejeição liminar, impõe-se a anulação da sentença, para regular processamento dos embargos.
DISPOSITIVO E TESE Dá-se provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento dos embargos à execução. Tese no 1 – A rejeição liminar dos embargos à execução, com base no art. 918, II, do CPC, exige a presença inequívoca das hipóteses do art. 332 do CPC, cuja interpretação é estrita e não comporta ampliação.
Fundamentação legal e jurisprudencial: Artigos 332 e 918 do CPC. REsp n. 1.854.842/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/6/2020. TJDFT, Acórdãos 1828355 e 1893637, julgados em 2024.